Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703673-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ROSÁLIA TEIXEIRA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). LEI 5.174/2013. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. REAJUSTE DO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. A Lei Distrital n.o 5.008/2012, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, sendo certo que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria suprida integralmente em 1o de setembro de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante. 5- Não há que se falar em previsão legal do aumento proporcional da remuneração, quando a Lei Distrital n.o 5.174/2013 apenas previu a redução da jornada de trabalho para vinte horas semanais, sem prejuízo da remuneração, não havendo menção de que aqueles que trabalhassem quarenta horas teriam direito ao dobro da remuneração. 6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Recurso do réu e reexame necessário providos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Destaca a necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita e da tripartição de poderes. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante dos benefícios da justiça gratuita. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1218349 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 4/3/2020, e o ARE 1280729 AgR, Relator Min, RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2020. Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004